Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708907-70.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GENESIO RODRIGUES PESSOA DECISÃO Tendo em vista o recebimento da Reclamação perante a Câmara de Uniformização e Jurisprudência e o deferimento do efeito suspensivo, conforme noticiado no Ofício de ID 46824748, determino a suspensão do curso processual até o julgamento do incidente apresentado. Brasília, 24 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal